Tribunal: STF
Processo: ARE 1384169
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Por meio da Petição 57.885/2022, a parte agravante requer o julgamento presencial do processo, no qual pretende fazer sustentação oral, conforme lhe assegura o artigo 7º, § 2º-B, inciso IV, da Lei nº 8.906/94, recentemente introduzido pela Lei 14.365/2022.



    É o relatório. Decido.



    Não há motivos que justifiquem o pedido de destaque. 



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão dos processos de competência do Tribunal a julgamento por meio eletrônico. 



    Quanto à sustentação oral, a parte deve observar o art. 5º-A da Resolução 642/2019 (Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020) .



    Ante o exposto, indefiro o pedido de julgamento presencial.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente